Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-71.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003413-71.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIKOS AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.944.712/0001-73 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos Municipais, Sr. Fernando H. Aburaya (AGRAVADO), Coordenadora Tributaria Municipal (AGRAVADO), Secretário Municipal de Finanças, Sr. Arnaldo Donizete Traldi (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 796/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIKOS AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, em face do acórdão de id. 260054184 que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (796 do STF).

O Embargante alega que o acórdão foi omisso
“em relação à expressa valoração quanto à afronta do Município de Cáceres aos artigos 23 da Lei nº. 9.249/1995 e art. 142 do RIR/2018, bem como ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não sendo observada a previsão dos artigos 141, 489, § 1º, inciso IV e V, 492, 926 e 927, todos do CPC”
(sic id. 264106793).

Assevera que
“não houve a devida análise do assunto elencado pela Embargante na exordial, ou seja, a parte suscitou que fosse debatido sobre os artigos 23 da Lei nº. 9.249/1995 e art. 142 do RIR/2018, tendo em vista que os dispositivos possibilitam ao contribuinte, ora Embargante, a possibilidade de optar por integralizar o capital social pelo valor constante em sua DIRPF”
(sic).

Sustenta ainda que
“analisando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que a questão debatida não possui estrita aderência ao Tema 796 do STF, ou seja, a interpretação que se deve fazer do RE n. 796.376/SC é que apenas a verba destinada à formação de reserva de capital não está acobertada pela imunidade de ITBI”
(sic).

Aduz também que
“nota-se a ausência de valoração quanto ao Recurso Extraordinário 1.449.120/MS, neste que é abordado caso semelhante ao da Embargante e houve decisão do Ministro Gilmar Mendes que determinou a inaplicabilidade do Tema 796/STF à situação descrita nos autos, uma vez que a tese estabelecida abordava a imunidade do valor excedente destinado à formação de reserva de capital, enquanto no caso em questão não há a criação de qualquer reserva de capital”
(sic).

Por fim, requer o acolhimento os embargos declaratórios para
“suprir as omissões do v. acórdão se manifestando quanto aos pontos e dispositivos omissos, mais precisamente, a ilegalidade/inconstitucionalidade do Município de Cáceres em desconsiderar os artigos 23 da Lei nº. 9.249/1995 e art. 142 do RIR/2018, bem como ao artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal e ao Recurso Extraordinário 1.449.120/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes”
(sic).

Recurso tempestivo (id 264142278).

Contrarrazões no id 269701266.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material,
não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em síntese, alega o embargante que o acórdão embargado foi omisso
“em relação à expressa valoração quanto à afronta do Município de Cáceres aos artigos 23 da Lei nº. 9.249/1995 e art. 142 do RIR/2018, bem como ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não sendo observada a previsão dos artigos 141, 489, § 1º, inciso IV e V, 492, 926 e 927, todos do CPC”
.

Ocorre que restou demonstrado na decisão embargada que o Recorrente, ora Embargante, não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Transcrevo parte do voto condutor:

“(...)
Em relação ao Tema 796 do STF, a parte recorrente, em síntese, afirma que no caso paradigma houve destinação à reserva de capital, enquanto no caso em análise, não há montante com tal destinação, não havendo falar, portanto, na aplicação do entendimento firmado pelo STF.

No julgamento do recurso Leading Case RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes.

Como mencionado na decisão guerreada, não obstante a fundamentação do agravante, não há se falar em distinguishing, porquanto a tese fixada em sede de repercussão geral não abrange ao valor integralizado de forma excedente, de forma que incide o ITBI sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.

Logo, como exposto no acórdão do órgão fracionário, dado o fato de que o valor do imóvel supera o valor utilizado para integralizar o capital social respectivo, evidente que deve incidir o ITBI sobre o excesso.

Outrossim, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso extraordinário, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 796 do STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a", do CPC.
” (sic Id 256044179)

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta de aprimoramento processual destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ou ainda eventual erro material, não tendo, pois, a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A despeito dos esforços argumentativos alardeados pelo Embargante, concernente a acoimar a decisão proferida por esta e. Corte, ao alegar vícios pertinentes à omissão e obscuridade, ante a incidência do Tema 796 do STF, não merece prosperar. Isso porque, o ora embargante, não trouxe em suas razões quaisquer elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão, tampouco fazendo distinção ou demonstrando o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Com lastro em tais argumentos, percebe-se, que os pontos foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer dos vícios apontados pelo Embargante, à medida que a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada,
demonstrando assim, seu mero inconformismo e a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 27-09-2019 PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão e obscuridade já que a parte embargante, irresignada, com a negativa de seguimento ao apelo extremo e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desse modo, não verifico a presença do vício apontado pelo embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025